Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718029-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 90, §2o, do Código de Processo Civil. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do TJRN, TJMG, TJSP, TJRJ, TJCE e TJGO. Aduz a recorrente que a norma processual exige a divisão igualitária das despesas (incluindo honorários) em caso de transação omissa, e não a condenação integral de uma única parte. Assevera que o acórdão recorrido incorreu em erro de premissa, uma vez que não foi realizada a distinção fática (distinguishing) com o precedente invocado que trata de majoração de honorários em cenário de sucumbência recíproca já fixada em sentença de mérito, ao passo que o caso dos autos versa sobre a fixação inaugural de responsabilidade por honorários após uma transação. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto já foi deflagrado o cumprimento provisório da sentença (autos no 0750370-93.2025.8.07.0001), acarretando ao recorrente risco concreto de sofrer constrições patrimoniais indevidas. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender a eficácia do acórdão de ID 75702227, no que se refere à condenação em honorários advocatícios, até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet n. 16.855/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 27/5/2025). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao recurso de apelação dos recorridos sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ALUGUEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 2o, DO CPC. TRANSAÇÃO SEM PREVISÃO DE HONORÁRIOS. DIVISÃO IGUALITÁRIA DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APLICÁVEL. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em face da parte apelada/autora. 2. Nos termos do art. 90, §2o, do Código de Processo Civil, “havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente”. Na espécie, mostra-se cabível a divisão em partes iguais dos honorários advocatícios entre as partes. 3. Tem-se que os honorários sucumbenciais são independentes, de forma que o recurso interposto somente pode beneficiar os apelantes e o seu advogado. Favorecer o causídico da apelada/autora, que se manteve inerte, causaria prejuízo à parte apelante/rés, o que configura a “reformatio in pejus”. Precedente do STJ. 4. No que tange ao valor dos honorários, constata-se que não houve condenação ou proveito econômico, logo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a verba sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da causa. 5. No caso, restou reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional das partes, em que arcará a autora, à razão de 50% (cinquenta por cento), com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. 6. Deu-se provimento ao recurso. (ID 75702227) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o impulso ao cumprimento da sentença, por si só, não constitui risco de dano irreparável ou mesmo inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à pretensão da parte ora requerente, porquanto o procedimento da execução possui mecanismos aptos para que o interessado possa se resguardar de possíveis danos.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas na possibilidade de início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp n. 2.716.199/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 6/5/2025). Ausente o perigo de dano, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Apesar disso, reputo também ausente o fumus boni iuris, porquanto a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. No caso vertente, consoante se depreende do acórdão objurgado, os honorários advocatícios devem ser divididos em partes iguais entre as partes, em caso de omissão no instrumento da transação. Ocorre que, em razão da interposição de recurso de apelação apenas pelos recorridos, de forma a não incorrer em reformatio in pejus, o acórdão vergastado reconheceu a sucumbência recíproca e proporcional das partes, condenando a recorrente/apelada à razão de 50% (cinquenta por cento), com o pagamento dos honorários advocatícios fixados sobre 10% (dez por cento) do valor da causa. Assim, não há que se falar em desarrazoada e integral condenação de apenas umas das partes aos ônus sucumbenciais, como defendido pela recorrente, na medida em que só não houve condenação dos recorridos à razão dos outros 50% (cinquenta por cento), por falta de interposição do recurso cabível. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007